Tribunal: TJDFT
Processo: 0710319-07.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE E JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEITADAS. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ACOLHIDA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM IMÓVEL. CONTRATO DE COMODATO. ESBULHO. ALUGUÉIS. DEVER DE INDENIZAR.
1. A falta de interesse de agir manifesta-se somente quando o provimento jurisdicional vindicado não se reveste de qualquer utilidade ou não é necessário ou, com divergência doutrinária, quando o instrumento processual utilizado se mostra inadequado à obtenção do resultado pretendido pela parte. No caso dos autos, o autor busca a reintegração na posse do imóvel, sendo irrelevante se o bem serve de moradia ou para outros fins. A ação de reintegração é, portanto, o meio adequado e necessário para os fins que busca o requerente.
2. Afasta-se, também, a caracterização de julgamento extra petita, uma vez que somente padece desse vício o provimento judicial que se distancia das balizas impostas à lide ou ao recurso pela causa de pedir e pelo pedido, exorbitando os lindes firmados e resolvendo questões estranhas ao pleito formulado, o que não se verifica.
3. A autora/apelada atribuiu à causa o valor de R$600.000,00 (seiscentos mil reais), referente à totalidade do imóvel, que possui uma área de 180,00m2 e é constituído por uma loja na parte de baixo e um apartamento na parte de cima. Como os dois processos serão julgados conjuntamente, o valor da causa sobre a totalidade do imóvel mostra-se correto.
4. A propriedade do autor ficou demonstrada no instrumento particular de compra e venda, e a ré também reconhece que passou a residir no imóvel com a permissão do autor.
5. Por meio do comodato, espécie de contrato não solene, há o empréstimo gratuito de coisas não fungíveis, podendo ser realizado com ou sem prazo determinado. O comodatário não exerce a posse com tal intenção, pois tem a ciência de que usufrui do bem por mera tolerância do proprietário.
6. A posse exercida pelo requerido foi precária e caracterizada como mera detenção, por tolerância e autorização de seu proprietário, conforme fundamentado na sentença recorrida. A recusa da ré em restituir o imóvel configurou o esbulho apto à procedência do pedido de reintegração de posse.
7. Negou-se provimento aos apelos.